Tribunal: TJMT
Processo: 1036215-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1036215-04.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação, Concurso para magistrado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO FERRAZ DAHER DE ORNELLAS - CPF: 089.068.117-13 (ADVOGADO), DANILO FERRAZ DAHER DE ORNELLAS - CPF: 089.068.117-13 (IMPETRANTE), CLARICE CLAUDINO DA SILVA - DESEMBARGADORA (IMPETRADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), Gabinete. Desa. Clarice Claudino da Silva (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE CONCEDEU EM PARTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA. EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO OBJETIVA E DE CRITÉRIOS TÉCNICOS CLAROS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NULIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A NOVO EXAME. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Presidente da Comissão Especial Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Magistratura do Estado de Mato Grosso e da Banca Examinadora Fundação Getúlio Vargas, que classificou o impetrante como inapto no exame psicotécnico e o eliminou do certame.

2.
Requerimentos do impetrante: (i) declaração de aptidão no exame psicotécnico, sob o argumento de que a eliminação viola os princípios da isonomia, da razoabilidade e da ampla defesa, por ser carente de fundamentação técnica adequada; e (ii) subsidiariamente, submissão a novo teste psicológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a legalidade do ato que considerou o impetrante inapto no exame psicotécnico, à luz dos princípios constitucionais da motivação dos atos administrativos, da isonomia e da ampla defesa; e
(ii)
definir a providência adequada em caso de reconhecimento da nulidade do exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no tema de repercussão geral n. 338, firmou o entendimento de que a exigência de exame psicotécnico em concurso público depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos. De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que a legalidade do exame psicotécnico está condicionada à observância de três pressupostos cumulativos, quais sejam: previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

5. A documentação acostada aos autos revela a impossibilidade de identificar os critérios objetivos que conduziram à eliminação do impetrante, uma vez que o laudo psicológico limita-se a consignar que ele foi considerado "não recomendado" nos quesitos de atenção concentrada e de inteligência geral, sem explicitar quais características ou aspectos específicos o tornariam incompatível com o cargo de Juiz Substituto.

6. A resposta ao recurso administrativo manteve a ausência de clareza e de objetividade, pois a banca examinadora indeferiu a pretensão do impetrante sem apresentar dados técnicos ou explicitar os elementos concretos que acarretaram o juízo de inaptidão, e se limitou a rechaçar as alegações do candidato e a afirmar que o teste foi realizado de acordo com as resoluções técnicas.

7. As informações prestadas pela banca examinadora após a concessão da liminar, de igual modo, apenas reiteraram os argumentos expostos na resposta ao recurso administrativo e discorreram sobre as condições de realização do exame, sem esclarecer, de forma individualizada, os parâmetros técnicos e objetivos que fundamentaram a conclusão pela inaptidão do impetrante.

8. Além da insuficiência de fundamentação do ato administrativo, restou demonstrado que a banca examinadora adotou tratamento desigual entre candidatos submetidos às mesmas condições de prova, visto que, dos 25 candidatos convocados para a entrevista devolutiva por terem sido inicialmente considerados inaptos no exame psicotécnico, apenas dois permaneceram eliminados quando da divulgação do resultado definitivo, sem justificativa diferenciada ou motivação específica que sustentasse a distinção.

9. A aprovação em exame psicotécnico realizado no concurso da magistratura do Estado do Amazonas, conduzido pela mesma banca examinadora e com idênticos critérios de avaliação, reforça a incongruência do resultado obtido no certame mato-grossense e evidencia a ausência de parâmetros objetivos e uniformes na avaliação.

10. Não obstante a ilegalidade do ato administrativo impugnado, a Suprema Corte, sob o regime de repercussão geral (tema n. 1.009), fixou a tese de que, no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.

IV. DISPOSITIVO

11. Segurança parcialmente concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNJ n. 75/2009 - art. 62.

Jurisprudência relevante citada:
STF, temas de repercussão geral n. 338 e 1.009; STJ, AgInt no REsp n. 1.693.370/DF e AgInt no REsp n. 1.934.427/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
DANILO FERRAZ DAHER DE ORNELLAS
contra ato atribuído à
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO
e à Banca Examinadora
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
, que o classificou como inapto no exame psicotécnico e o eliminou do certame (id. 322229853).

Sustenta o impetrante que sua exclusão viola os princípios da isonomia, da razoabilidade e da ampla defesa, pois a declaração de inaptidão no exame psicológico carece de fundamentação técnica adequada. Alega que, embora aprovado em todas as etapas anteriores do concurso para Juiz Substituto, foi surpreendido com sua eliminação no exame psicotécnico, que o classificou como "não recomendado" nos quesitos de atenção concentrada (BPA-2 — bateria psicológica para avaliação da atenção) e inteligência geral (TRI — teste rápido de inteligência).

Em reforço à alegação de tratamento desigual, aponta que, dos 26 (vinte e seis) candidatos reprovados no exame psicotécnico e que interpuseram recurso administrativo, 23 (vinte e três) obtiveram resultado favorável e foram reintegrados ao certame, circunstância que evidenciaria a falta de isonomia por parte da instituição responsável pela condução do concurso.

O ato impugnado, segundo o impetrante, padece de motivação clara e objetiva, pois não explicita os fundamentos técnicos que conduziram ao juízo de inaptidão, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O laudo psicológico, ademais, apresentaria inconsistências e contradições, uma vez que o candidato obteve desempenho "recomendado" em praticamente todos os quesitos avaliados, exceto nos dois testes mencionados.

Quanto à entrevista devolutiva, aduz que foi realizada de forma superficial, sem explicações técnicas sobre os motivos da inaptidão, o que inviabilizou a compreensão adequada dos fundamentos de sua eliminação. Acrescenta que intercorrências ocorridas no dia do exame, como a falta de energia elétrica por alguns momentos, levaram a Banca Examinadora a flexibilizar critérios de avaliação para diversos candidatos, os quais foram considerados aptos, sem que lhe fosse garantido o mesmo tratamento.

Questiona, ainda, a metodologia de alguns testes, a exemplo da utilização de tabelas gerais para aferição da inteligência geral, quando deveriam ser empregadas tabelas que considerem a idade de cada participante. Sustenta, também, que falhas na condução do exame, como sala superlotada e ambiente carente de isolamento acústico adequado, comprometeram a confiabilidade e a transparência do certame.

Por fim, aponta que o exame não observou os parâmetros técnicos recomendados pela literatura especializada nem as resoluções do Conselho Federal de Psicologia que regem a matéria.

Diante desses argumentos, requer a concessão de tutela de urgência para que seja declarado apto no exame psicotécnico e possa prosseguir nas etapas subsequentes do concurso. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, com a declaração definitiva de aptidão ou, subsidiariamente, pela submissão a novo teste psicológico.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, para garantir ao impetrante a participação nas etapas subsequentes do certame (id. 324403883).

As informações foram prestadas (id. 324421880 e 324764868).

O
Estado de Mato Grosso
requereu a denegação da ordem (id. 325584865).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela concessão da segurança (id. 330361884).

Em manifestação posterior, o impetrante informou sua aprovação na fase de prova oral do certame e noticiou que, em concurso da magistratura amazonense, foi aprovado em exame psicotécnico realizado pela mesma banca examinadora e com idênticos critérios de avaliação (id. 330345396).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Consoante se infere, o cerne da controvérsia consiste em verificar a legalidade do ato acoimado coator que considerou o impetrante inapto no exame psicotécnico do Concurso Público para Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado de Mato Grosso, à luz dos princípios constitucionais da motivação dos atos administrativos, da isonomia e da ampla defesa.

Quanto à previsão de exame psicológico como requisito para aprovação em cargo público, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, representada pela tese firmada no tema de repercussão geral n. 338, repousa na compreensão de que “
a exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos
” (STF, AI 758533 QO-RG, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito DJe-149 Divulg. 12/08/2010 Public. 13/08/2010 Ement Vol-02410-04 Pp. 00779).

De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos, quais sejam, previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.693.370/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/09/2022, DJe de 21/09/2022).

Na hipótese em apreço, conquanto o impetrante postule a concessão da segurança para ser considerado apto no exame psicotécnico, proceder desse modo representaria indevida ingerência no mérito da decisão administrativa.

Por outro lado, a análise da documentação que instrui o
writ
revela a impossibilidade de se identificar, com a clareza necessária, os critérios objetivos que conduziram à eliminação do candidato.

O laudo psicológico acostado aos autos limita-se a consignar que o impetrante foi considerado “
não recomendado
” nos quesitos de atenção concentrada, com resultado “
inferior
”, e de inteligência geral, com classificação “
média inferior
”, sem explicitar quais características ou aspectos específicos o tornariam incompatível com o cargo de Juiz Substituto (id. 322229866).

Embora o impetrante tenha interposto recurso administrativo, a Banca Examinadora Fundação Getúlio Vargas manteve a ausência de clareza e de objetividade, e indeferiu a pretensão sem apresentar dados técnicos ou explicitar os elementos concretos que acarretaram o juízo de inaptidão.

A rigor, a resposta ao recurso administrativo tratou apenas de rechaçar as alegações do impetrante e de afirmar que o teste foi realizado de acordo com as resoluções técnicas, sinalizando que as intercorrências experimentadas pelos candidatos no dia do exame, a exemplo da falta de energia, não interferiram na regularidade da avaliação psicológica.

Em razão da pertinência, confira-se o teor da resposta ao recurso administrativo:

“[...] Em relação às alegações apresentadas pelo candidato, cumpre esclarecer que todas as informações pertinentes ao perfil psicológico e às dimensões esperadas para o cargo foram devidamente publicadas na convocação para a avaliação psicológica, conforme determina a legislação e as normas aplicáveis a concursos públicos. A Resolução CFP no 08/2025 estabelece que o perfil psicológico do cargo deve ser publicado, garantindo transparência e possibilitando que os candidatos conheçam as competências e atributos psicológicos exigidos. Entretanto, não há obrigatoriedade de informar, no edital ou em documento público, quais instrumentos ou técnicas específicas serão utilizados, visto que tais procedimentos são de responsabilidade técnica dos psicólogos, que devem seguir rigorosamente os manuais técnicos e os princípios de padronização e isonomia. A divulgação das técnicas poderia, inclusive, comprometer a imparcialidade e a equidade da avaliação, permitindo que candidatos adotassem estratégias diferenciadas que poderiam alterar a validade e a confiabilidade do processo seletivo. Portanto, não há qualquer irregularidade ou nulidade na forma como o processo de avaliação psicológica foi conduzido, tendo a banca observado integralmente as normas do CFP e os princípios de transparência, objetividade e isonomia aplicáveis a concursos públicos. Observa-se que o candidato interpretou fora de contexto informações contidas no manual técnico do instrumento psicológico, desconsiderando que a escolha das tabelas normativas deve ser compatível com a natureza e a finalidade da avaliação. Nos concursos públicos, a avaliação psicológica é regida por princípios de objetividade, padronização e isonomia, assegurando que todos os candidatos sejam avaliados sob as mesmas condições e parâmetros de comparação. Por essa razão, em todos os certames dessa natureza, são utilizadas tabelas normativas de população geral, conforme previsto nos manuais técnicos dos instrumentos psicológicos e nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia. Esse procedimento é técnica e eticamente justificado, pois permite que o desempenho dos candidatos seja interpretado de forma comparável, justa e estatisticamente uniforme, independentemente de variáveis individuais como idade, escolaridade ou contexto pessoal. Assim, garante-se que todos os avaliados sejam medidos pelo mesmo padrão normativo, em respeito ao princípio constitucional da isonomia, essencial aos processos seletivos públicos. A utilização de tabelas específicas por idade, sexo ou escolaridade é um procedimento pertinente em contextos clínicos, onde o objetivo é compreender o funcionamento psicológico do indivíduo em sua singularidade e contexto de vida. No entanto, em avaliações com finalidade seletiva e comparativa, como as realizadas em concursos públicos, tal prática não é tecnicamente adequada, pois comprometeria a equidade da avaliação — beneficiando determinados grupos e prestigiando uns em detrimento de outros, o que contraria os princípios de igualdade, impessoalidade e transparência que regem a administração pública. É importante destacar que essa diretriz não se restringe aos concursos públicos, mas também se aplica a outros contextos normatizados de avaliação psicológica, como os processos de concessão de porte e posse de arma de fogo, regulamentados tanto pelo Conselho Federal de Psicologia quanto pela Polícia Federal. Nesses casos, os manuais técnicos e as normas específicas também determinam o uso de tabelas normativas de população geral, justamente para garantir padronização, comparabilidade e imparcialidade dos resultados, evitando qualquer favorecimento decorrente de variáveis pessoais ou situacionais. Dessa forma, o uso das tabelas normativas de população geral é o único procedimento que assegura que todos os candidatos sejam avaliados pelos mesmos parâmetros técnicos e estatísticos, preservando a objetividade, a validade e a legitimidade do processo avaliativo, em conformidade com as Resoluções do CFP e os princípios da administração pública. Em relação às alegações do candidato, cumpre esclarecer que a aplicação do teste foi conduzida de acordo com o manual técnico do instrumento, que é produzido especificamente para cada teste e cumpre integralmente as determinações do fabricante quanto à padronização, à sequência de instruções e à forma de aplicação. O manual prevê que a aplicadora leia ipsis litteris as instruções aos candidatos, garantindo que todos recebam exatamente as mesmas orientações, sem variações que possam comprometer a isonomia ou a validade do processo avaliativo. No caso do teste em questão, que se trata de instrumento de inteligência, a leitura integral das instruções contém todas as informações necessárias para a realização correta do teste. Cabe destacar que a compreensão do sujeito sobre a tarefa faz parte do próprio objeto de avaliação; portanto, qualquer dificuldade inicial de interpretação não configura falha na aplicação, mas sim informação relevante sobre o desempenho cognitivo do candidato. O baixo índice de reprovação observado na habilidade de inteligência reforça que as instruções foram compreendidas pela maioria, indicando que qualquer percepção de dúvida do candidato decorre de interpretação individual, e não de falha na aplicação. Além disso, o manual prevê explicitamente três momentos distintos para esclarecimento de dúvidas antes do início da contagem do tempo, permitindo que os candidatos tirem todas as suas questões sem prejuízo ao desempenho. Ressalta-se que, após o início da contagem do tempo, não é permitido esclarecer dúvidas, pois qualquer interrupção prejudicaria a isonomia e o desempenho dos demais candidatos, comprometendo a validade do teste. No que se refere à alegação sobre a ausência de comando para o início do TRI, cumpre esclarecer que o manual orienta a leitura integral das instruções e o início da contagem do tempo de forma padronizada. A aplicadora seguiu rigorosamente esse procedimento, e a interpretação do candidato de que não houve comando específico decorre de um entendimento individual do momento de início da contagem. O TRI é, por definição, um teste realizado em breve lapso temporal, e a fluência de poucos segundos faz parte do desafio do teste, sem que isso configure prejuízo técnico, uma vez que todos os candidatos são submetidos ao mesmo procedimento e ao mesmo tempo de aplicação. Dessa forma, não houve qualquer irregularidade na condução do teste, sendo todas as etapas realizadas conforme o manual, com orientação uniforme a todos os candidatos, três oportunidades para esclarecimento de dúvidas antes do início da contagem do tempo, e aplicação padronizada do comando de início. A conduta da aplicadora esteve em total conformidade com os procedimentos técnicos exigidos, assegurando validade, isonomia e integridade do processo avaliativo. Essa alegação não é verdadeira pois em duas salas a energia faltou no momento da entrevista e na sala 1 no teste palográfico, instrumento que não possui caderno. Houve, de fato, uma interrupção temporária de energia durante a entrevista estruturada, etapa que antecedeu a aplicação dos testes cronometrados. Ressalta-se que a falta de energia não ocorreu durante a execução dos instrumentos com controle de tempo, não havendo, portanto, prejuízo técnico ao desempenho dos candidatos. Após o restabelecimento da energia elétrica, foi concedido tempo suficiente para que todos recuperassem a tranquilidade e o foco, assegurando a manutenção das condições adequadas para o prosseguimento da avaliação. Em resposta às alegações apresentadas, cumpre esclarecer que, em concursos públicos, a avaliação psicológica deve ser conduzida segundo critérios objetivos, padronizados e isonômicos, conforme estabelecido nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia, bem como nas Instruções Normativas aplicáveis a concursos públicos, como a IN no 78/2014 do Ministério da Justiça. Tais normativas determinam que os instrumentos utilizados devem ser validados, padronizados e baseados em normas da população geral, com resultados interpretados de forma técnica e objetiva, sem a inclusão de procedimentos qualitativos que possam comprometer a isonomia, a imparcialidade e a comparabilidade dos candidatos. Diferentemente do contexto clínico, onde a avaliação psicológica pode envolver entrevistas, observação comportamental ou análise de histórico individual, em concursos públicos não é permitido o uso de técnicas qualitativas ou subjetivas, justamente para garantir que todos os candidatos sejam medidos pelos mesmos parâmetros e que decisões não sejam influenciadas por interpretações pessoais do avaliador. O uso exclusivo de instrumentos padronizados, aplicados e corrigidos de acordo com os manuais técnicos, é suficiente e tecnicamente apropriado para aferir a compatibilidade do candidato com o perfil profissiográfico do cargo, conforme definido no edital. Nesse sentido, a avaliação realizada pela banca cumpre integralmente as normas técnicas e éticas exigidas, sendo a testagem padronizada e objetiva o procedimento adequado para concursos públicos, em consonância com a legislação vigente. Qualquer interpretação que sugira que seria necessária a aplicação de entrevistas ou outras técnicas subjetivas não encontra respaldo nas resoluções do CFP nem nos princípios que regem avaliações em seleções públicas, e seria, inclusive, contrária ao princípio de isonomia e imparcialidade previsto na administração pública. Adicionalmente, os resultados obtidos pelos testes foram interpretados de forma global, considerando as normas e critérios previamente definidos, permitindo identificar, de maneira objetiva, as habilidades cognitivas, emocionais e comportamentais essenciais ao cargo. Portanto, a decisão técnica da banca em relação à aptidão ou inaptidão do candidato não se configura como nulidade, pois foi baseada em procedimentos válidos, padronizados e em conformidade com as resoluções e normas técnicas aplicáveis a concursos públicos. Mais uma vez, cumpre esclarecer que o candidato confunde os procedimentos clínicos com aqueles aplicáveis a concursos públicos. O laudo elaborado pela banca segue integralmente o que determina a Resolução CFP no 06/2019, que regula a elaboração de documentos psicológicos, garantindo clareza, objetividade e fundamentação técnica. Contudo, é importante destacar que não se trata de laudo clínico, mas sim de documento produzido no contexto de avaliação psicológica para concurso público, cujo objetivo é aferir a compatibilidade do candidato com o perfil profissiográfico do cargo. O documento apresentado contém todos os elementos exigidos para essa finalidade: descreve o perfil avaliado, identifica o teste utilizado, apresenta o resultado esperado segundo os parâmetros normativos, registra o resultado obtido pelo candidato e fornece o parecer técnico individualizado para cada característica avaliada. Essa estrutura atende rigorosamente às normas da Resolução CFP no 06/2019 e garante que a análise seja objetiva, padronizada e mensurável, adequada ao contexto de concurso público, em que não se busca diagnóstico clínico ou compreensão subjetiva do indivíduo, mas sim aferição de competências e habilidades requeridas pelo cargo. Dessa forma, o laudo da banca cumpre integralmente a normatização vigente, preservando a validade, a imparcialidade e a objetividade da avaliação, não havendo qualquer irregularidade na forma como as informações foram apresentadas ou interpretadas [...]”
(id. 322229858).

Nas informações prestadas após a concessão da liminar, a
Fundação Getúlio Vargas
reiterou, em grande parte, os mesmos argumentos expendidos na resposta ao recurso administrativo e discorreu sobre as condições de realização do exame, sem esclarecer, de forma individualizada, os parâmetros técnicos e objetivos que fundamentaram a conclusão pela inaptidão do impetrante.

A banca examinadora limitou-se a consignar que o candidato foi contraindicado em habilidades cognitivas essenciais ao perfil profissiográfico do cargo de Juiz Substituto, conforme parâmetros técnicos previamente definidos, sem, contudo, demonstrar quais seriam, concretamente, esses parâmetros, tampouco de que forma específica o desempenho do impetrante o conduziu ao resultado obtido (id. 324764868).

Além da insuficiência de fundamentação do ato administrativo, o impetrante logrou êxito em demonstrar que a banca examinadora adotou tratamento desigual entre candidatos submetidos às mesmas condições de prova, pois, dos 25 (vinte e cinco) candidatos convocados para a entrevista devolutiva, ou seja, que foram inicialmente considerados inaptos no exame psicotécnico, apenas dois (Danilo Ferraz Daher de Ornellas – impetrante – e Pedro Henrique de Deus Moreira) permaneceram eliminados quando da divulgação do resultado definitivo, sem justificativa diferenciada ou motivação específica que sustentasse a distinção (id. 322229857 e 322229861).

Outra circunstância relevante para o deslinde da controvérsia reside no fato de que o impetrante, em manifestação posterior à concessão da liminar, noticiou sua aprovação em exame psicotécnico realizado no concurso da magistratura do Estado do Amazonas, conduzido pela
Fundação Getúlio Vargas
e com idênticos critérios de avaliação (id. 330345396).

Embora o edital do concurso estabeleça que avaliações psicológicas realizadas em outros certames não possuem validade para o presente, essa informação reforça a incongruência do resultado obtido no certame mato-grossense e evidencia a ausência de parâmetros objetivos e uniformes na avaliação realizada, uma vez que o mesmo candidato, submetido aos mesmos instrumentos avaliativos e critérios técnicos, foi considerado apto em um concurso e inapto em outro, ambos conduzidos pela mesma instituição organizadora.

Em contrapartida, não obstante a ilegalidade do ato apontado como coator, a Suprema Corte, sob o regime de repercussão geral (tema n. 1.009), fixou a tese de que “
no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame
” (STF, RE 1133146 RG, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-204 Divulg. 25/09/2018 Public. 26/09/2018).

Em igual sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assim estabelece:

“[...] uma vez anulado o exame psicotécnico, o candidato beneficiado não pode prosseguir na disputa sem se submeter a novo exame, não sendo válida a nomeação e a posse efetuadas sob essa hipótese, sob pena de malferimento aos princípios da isonomia e da legalidade [...] A anulação do exame psicotécnico aplicado ao ora agravante e o fato de este, por força decisão judicial de natureza precária, estar exercendo o cargo público não o autorizam a eximir-se de nova avaliação, sob pena de ofensa ao primado da legalidade e da isonomia, visto que a todos os demais concorrentes foi imposta a mesma sorte de avaliação [...]”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.934.427/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 06/03/2023, DJe de 09/03/2023).

Esse entendimento harmoniza-se com a Resolução n. 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre os concursos públicos para ingresso na carreira da magistratura em todos os ramos do Poder Judiciário nacional, na medida em que o artigo 62 da resolução autoriza o presidente da Comissão de Concurso a ordenar ou a repetir diligências relativas a exames psicotécnicos, bem como a convocar o candidato para se submeter a exames complementares.

Dessa forma, evidenciada a ausência de motivação objetiva, a insuficiência de parâmetros técnicos claros, a impossibilidade de controle efetivo do resultado atribuído ao impetrante e a violação ao princípio da isonomia, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo à submissão a novo exame psicológico, a ser realizado em estrita observância aos critérios de objetividade, transparência e fundamentação técnica exigidos pelo ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
vindicada, para determinar que o impetrante
DANILO FERRAZ DAHER DE ORNELLAS
seja submetido à realização de novo exame psicotécnico, com observância de critérios objetivos de avaliação e de motivação adequada do resultado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026